Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. ENTREGA DE DOCUMENTOS. ESPECIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PARTES ESTRANHAS À AÇÃO PRINCIPAL. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Descumprida a obrigação de fazer, o credor poder requerer a conversão da obrigação em perdas e danos, se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.
2. Se a exigência for o cumprimento de termos não estabelecidos no acordo homologado judicialmente, inviável reconhecer a plausibilidade do direito perseguido pelos Agravantes, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de conversão.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido